Tribunal: TJBA
Processo: 0500774-42.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0500774-42.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus

Apelante: Luís Felipe Lisboa dos Santos

Defensor Público: Dr. Juliana Klein Vaz

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Sílvia Corrêa de Almeida

Origem: Ação Penal nº 0500774-42.2020.8.05.0103

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO.
APELO DEFENSIVO QUE PEDE ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DE PENALIDADES MÍNIMAS, INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33, DA CITADA LEI, EM 2/3 (DOIS TERÇOS), REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E LIBERDADE PROVISÓRIA.

COMPROVADAS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE, PRESO EM FLAGRANTE DELITO TRAZENDO CONSIGO,
1,553 G (UM GRAMA, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MILIGRAMAS)
DE “MACONHA”,

E
33 (TRINTA E TRÊS) PINOS
DE
“COCAÍNA”, PESANDO 10,379 G (DEZ GRAMAS, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MILIGRAMAS).
CONDENAÇÃO MANTIDA.

DESNECESSIDADE DE REPAROS QUANTO ÀS PENALIDADES MÍNIMAS, E DEFINITIVAS, DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. CORRETAMENTE AFASTADO O § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APELANTE QUE, APENAS UM MÊS APÓS O CRIME SOB ANÁLISE, EM LIBERDADE PROVISÓRIA, FOI NOVAMENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO, SOB ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, ALÉM DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

DO EXPOSTO, CONHECE-SE DO APELO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Comprovada a
materialidade delitiva através de laudo pericial, conclusivo na presença do princípio ativo da “maconha” e da “cocaína” (fl. 83).

Igualmente demonstrada a autoria delitiva na pessoa do Apelante, conforme os depoimentos prestados, na Delegacia de Polícia e em Juízo, pelos Policiais Militares Salmon Menezes Porto (fl. 06; PJe Mídias) e Elton Barreto de Souza (fl. 09; PJe Mídias), bem como pelo depoimento prestado apenas na fase investigativa, pelo Policial Militar Gabriel de Souza Aravena (fl. 08), todos no sentido de que o Luís Felipe Lisboa dos Santos foi preso em flagrante delito em 27.10.2020, na Rua Monteiro Lobato, Bairro Nelson Costa, trazendo consigo 1,553 g (um grama, quinhentos e cinquenta e três miligramas) de “maconha” e 33 (trinta e três) pinos de “cocaína”, pesando 10,379 g (dez gramas, trezentos e setenta e nove miligramas).

Embora tenha feito uso do direito ao silêncio na fase policial (fl. 11), o Apelante, em juízo, negou a prática delitiva, apresentando versão mais favorável, isolada nos autos, no sentido de que trazia apenas pequena quantidade de maconha para uso pessoal, não sabendo dizer, contudo, a causa da imputação do porte da “cocaína”, tendo reconhecido que não foi agredido, que não conhecia os policiais e que nada tinha contra eles. O testemunho de Natalli Souza Prazeres, prestado em Juízo, noticiando que a droga foi “trazida” pelos Policiais Militares, de dentro de uma construção próxima ao local da prisão, não desconstitui a tese acusatória, pois consta que o Apelante havia dispensado, , antes da abordagem, de fato, a droga que trazia consigo.

Mantida a condenação do Apelante, nos termos da sentença, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Não há reparo a ser feito quanto à dosimetria das penas, aplicadas no mínimo legal, e assim tornadas definitivas, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Acertada a não aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, à fl. 56, consta certidão de ações criminais para fins judiciais do 1º Grau de Jurisdição, onde se verifica que, além da ação penal de origem, o Apelante Luís Felipe Lisboa dos Santos também responde à Ação Penal nº 0500762-28.2020.8.05.0103, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus. A consulta à denúncia deste último feito, através do sistema SAJ de 1º Grau, evidencia que, em 26.09.2020, no mesmo Bairro Nelson Costa, o Apelante Luís Felipe Lisboa dos Santos foi preso em flagrante delito, trazendo consigo 72 (setenta e dois) pinos de “cocaína”, 61 (sessenta e uma) trouxinhas de “maconha”, uma balança de precisão, além de 04 (quatro) cartuchos de arma de fogo calibre 32 (trinta e dois), 01 (um) cartucho calibre 38 e um carregador para arma semiautomática, com capacidade para alojar 16 (dezesseis) cartuchos, respondendo, portanto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas ilícitas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

Prisão preventiva do Apelante, nos termos da sentença e do decreto preventivo, extraindo-se, deste último, o seguinte trecho: “[...] Posto em liberdade com imposição de medidas cautelares diversas, um mês depois, volta a ser preso tendo em sua posse 33 pinos de cocaína e uma buchinha de maconha. [...].”. (fls. 40 a 42, Processo nº 0301020-22.2020.8.05.0103 – consulta via SAJ 1º Grau).

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500774-42.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura, como Apelante, Luís Felipe Lisboa dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por decisão unânime, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.